Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. JUROS DE OBRA. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO DESCABIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suma, a autora/recorrente aduz vício de consentimento em contrato de compra e venda de imóvel, em relação à possibilidade de imediata ocupação, ocorrendo propaganda enganosa da contraparte. Pontua que somente soube da falta do “habite-se” após a celebração do negócio jurídico. Requer a devolução, em dobro, dos juros de obra, além de indenização por dano moral.
4. Contrarrazões ao ID 74551558, nas quais há suscitação de preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e rechaço aos argumentos de mérito.
III – Questões em discussão.
5. Analisa-se a responsabilidade civil da ré/recorrida.
IV – Razões de decidir.
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.
7. Prosseguindo, da análise da situação econômica da autora/recorrente, constata-se a sua hipossuficiência econômica, demonstrada pela documentação de ID 74551475, 74551476 e 74551548, além de a parte interessada não ter trazido elementos de informação capazes de afastar a presunção relativo-legal de insuficiência de recursos alegada pela pessoa natural, razão pela qual faz jus a autora/recorrente à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No caso, as partes firmaram, em 31/07/2024, Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma Condomínio Residencial Veneza (ID 74551528), com previsão de entrega do imóvel no prazo de 36 meses, conforme cláusula 2, item 2.3. Conquanto o prazo contratual escrito, a ré/recorrida o declinou, em suas manifestações (ID 74551527 – p. 4), trazendo a ultimação para o dia 31/03/2025. A carta de habite-se foi emitida em 02/10/2024 (ID 74551530), perfazendo-se a entrega do imóvel na data de 06/032025, consoante Termo de Entrega e Ocupação de ID 74551534 e Termo de Vistoria e Recebimento de ID 74551535.
10. De pronto, não entrevejo vício de consentimento, quanto ao prazo de entrega do imóvel, descabendo falar em veiculação de propaganda enganosa dirigida à autora/recorrente no sentido de pretensa pronta entrega no ato de assinatura. Isso porque, a uma, o contrato tem claros seus termos no ponto, não sendo a recorrente, advogada, hipossuficiente técnica. Em seguida, não se comprovou, minimamente, a aventada prática de turbação informacional relativa à imediata possibilidade de morada, inclusive as conversas com o corretor denotam a ciência das circunstâncias (ID 74551480 – p. 5). Ademais, a postagem de mídia do instagram de ID 74551472 – p. 13 foi publicada após a celebração do contrato, não se atrelando à formação inicial de vontade da recorrente.
11. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.729.593/SP (tema 996), firmou entendimento nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (Negritado).
12. Decerto, tanto no contrato alhures destacado como no contrato de mútuo pactuado com a Caixa Econômica Federal, cláusula 5.1.2 e 4.10 (ID 74551529 – p. 9/7), há previsão do pagamento de juros de obra.
13. Nesse compasso, restam por devidos os encargos relativos aos juros de obra cobrados no particular, haja vista a incidência anterior à entrega das chaves. Por corolário, à míngua de ilicitude dos juros em relevo, não há de se falar em violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente dignos de compensação por dano moral.
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.